Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado em favor de todos os presos que têm sob a sua única responsabilidade pessoas com deficiência e crianças, contra decisões proferidas por Juízes e Juízas das Varas Criminais estaduais, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, por Juízes e Juízas Federais com competência criminal, pelos Tribunais Regionais Federais e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A ordem coletiva foi concedida à unanimidade pela Segunda Turma, em sessão realizada na data de 20.10.2020, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as condicionantes elencadas na parte dispositiva.



    Após o acórdão, foram apresentados pedidos de extensão.



    Em decisão de 26.11.2020, analisei 25 (vinte e cinco) pedidos de extensão, dos quais não conheci de 23 (vinte e três) pedidos. Em relação a outros 2 (dois), determinei que se oficiasse os Tribunais de origem para a avaliação sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar (eDOC 501).



    Em nova decisão monocrática de 18.12.2020, analisei outros 12 (doze) pedidos de extensão, com a concessão da ordem para um dos requerentes (eDOC 550).



    Em decisão de 3.2.2021, não conheci de outros 4 (quatro) pedidos de extensão e solicitei informações complementares em relação a outros 3 (três) requentes (eDOC 646). Na sequência, foi prolatado acórdão pela Segunda Turma do STF, em 13.4.21, que analisou outros 4 (quatro) pedidos de extensão e determinou a realização de audiência pública para implementação da ordem coletiva (eDOC 842).



    Em nova decisão monocrática de 8.11.2021, analisei outros 7 (sete) pedidos de extensão, com a concessão da ordem para um dos requerentes (eDOC 1.046).



    Nesse interregno, foi apresentado novo pedido de extensão (eDOC 1195).



    É o relatório.



    Decido.



    Com base nas premissas estabelecidas nas decisões anteriores, entendo que o pedido de extensão deve ser indeferido, por não demonstrar minimamente o preenchimento dos requisitos e condicionantes contidos nestes autos.



    Nesse sentido, o requerente Maurício Demétrio Afonso Alves está sendo processado por inúmeros crimes graves supostamente praticados no exercício do cargo de Delegado de Polícia, com o envolvimento de agentes de segurança pública que integrariam uma organização criminosa por ele chefiada no âmbito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que demonstra o potencial lesivo e a gravidade das condutas praticadas contra a própria instituição responsável pela prevenção e repressão de crimes no Estado do Rio de Janeiro. 



    Também há a imputação de crimes de lavagem de dinheiro e de três delitos de obstrução de justiça que teriam sido cometidos, dentre outros fatos, a partir da realização de uma operação policial no qual o requerente procurou constranger testemunhas e investigadores que apuravam os crimes por ele cometidos.



    Ressalte-se que o requerente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ), pela prática dos seguintes delitos: art. 2º, caput e §§ 2º, 3º, 4º, II, da Lei 12.850/13 (organização criminosa); art. 316, caput, cc 327, §2º, cc art. 62, inciso I, todos do Código Penal, por diversas vezes (concussão); art. 2º, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, II, da Lei 12.850/13, por três vezes (obstrução de justiça); art. 342, §1º, c/c 29 e 313-A do Código Penal (laudo falso e inserção de dados falsos em sistema); art.1º, caput, §§ 1º, I, II, 4º, da Lei 9.613/98 cc art. 62, inciso I, do Código Penal, por três vezes (lavagens de capitais).



    O entendimento desta Suprema Corte é de que a constrição cautelar é cabível em face de pacientes que supostamente integravam organização criminosa, uma vez que esta detém caráter de permanência e intenção de cometimento reiterado de crimes. Maior periculosidade e, portanto, mais robusta a justificativa de manutenção da prisão, quando o paciente exercia relevante função na segurança pública estatal, em concomitância com a chefia da organização criminosa. 



    Assim, demonstrado que o requerente possivelmente integrava organização criminosa para a prática de crimes graves e com expressiva lesividade, justifica-se a manutenção da segregação cautelar. 



    Quanto ao tema:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Organização criminosa com participação de policiais. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. Suposta participação de agente de segurança pública em organização criminosa indica periculosidade apta a legitimar a constrição cautelar do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 199770 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021)



    Há, portanto, risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, tendo em vista inclusive as tentativas de destruição de provas praticadas pelo requerente, razão pela qual a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é possível.



    Ressalte-se que já foi assentado nestes autos a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar nos casos de crimes graves, tal como se observa em relação a este pedido de extensão.



    Outrossim, apesar das alegações de problemas de saúde apresentadas pela genitora dos filhos do requerente, não foi suficientemente demonstrado que o quadro clínico dela acarrete a impossibilidade de cuidado dos filhos, os quais aparentemente usufruem de boa estrutura de ensino e atendimento multiprofissional, à luz de suas particularidades cognitivas.



    Entendo ainda que o presente pedido e os documentos anexados devem ser desentranhados dos autos, mediante certidão, sob pena de se causar indevido tumulto processual em feito que já apresenta complexidade e um número significativo de órgãos públicos e possíveis beneficiários.



    Dispositivo



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de extensão apresentado por MAURÍCIO DEMÉTRIO AFONSO ALVES, razão pela qual determino à Secretaria que promova a exclusão do pedido acima descrito e dos documentos anexados (eDOCs 1.195-1.208), nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente